Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 126225380 do processo de referência) que, em cumprimento da sentença proferida em ação coletiva requerido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706100-35.2022.8.07.0018, declinou da competência para processar e julgar o feito, ao tempo em que determinou a redistribuição aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, com exclusão daquele juízo. Pela decisão de Id 36717130 foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelo agravante e determinado o recolhimento do preparo. O recorrente formula pedido de desistência do recurso, e pede a consequente homologação (Id 37106048). É o relatório. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pelo agravante na petição de Id 37106048, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora